Tribunal: TJDFT
Processo: 0711328-75.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711328-75.2018.8.07.0003 RECORRENTE: UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON RECORRIDO: RAFAEL COSTA BACK DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CÍVEL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COOPERATIVA. CDC. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. LAUDO DE VISTORIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica discutida se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, haja vista natureza securitária dos serviços oferecidos pela cooperativa. 2. Considerando que os elementos constantes nos autos são suficientes para solucionar a lide e estando o processo apto para julgamento, não há que se falar em cerceamento de defesa. 3. Por se tratar de uma cooperativa, esta somente pode oferecer serviços de seguro por apólice coletiva, por intermédio de sociedades seguradoras devidamente autorizadas, conforme divulgado pela SUSEP, em seu sítio mantido na internet, diante do crescente número de cooperativas oferecendo, de forma indevida, serviços de seguro, a par da utilização de nomenclatura diversa, tal como proteção veicular. 4. Preliminar rejeitada e recurso desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que teve o seu direito de defesa cerceado em razão do indeferimento de prova oral que pleiteou e que seria capaz de alterar o resultado da decisão. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome doa advogados IVAN MACEDO DE ARAÚJO, OAB/MG 129.316 e ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JÚNIOR, OAB/MG 152.097. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome doa advogados IVAN MACEDO DE ARAÚJO, OAB/MG 129.316 e ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JÚNIOR, OAB/MG 152.097. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029